Tribunal: TJDFT
Processo: 0006444-16.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos. Em razão da associação destes autos ao processo AP no 0000709-65.2016.8.07.0014, o qual está com prazo em aberto, determino que fique sobrestado este processo na secretaria da turma até o retorno dos autos associados, face à necessidade de apreciação conjunta dos apelos. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora